Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMININAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/97. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA CORROBORADA EM JUÍZO E PELAS PROVAS DOS AUTOS. REGIME ABERTO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. INCISO III DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, agravado pelo fato de o réu não possuir carteira de habilitação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei no 9.503/97 quando comprovado pelas provas orais colhidas e demais elementos dos autos que o réu não possuía carteira de habilitação à época do crime, mormente pela sua confissão espontânea na delegacia, a qual foi corroborada, em juízo, por ele e pelo policial condutor do flagrante.
3. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as condições pessoais do réu que possui extensa folha penal e antecedentes desfavoráveis, a teor do § 3o do art. 33 do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos quando os antecedentes do réu são desfavoráveis, não indicando que essa substituição seja suficiente para prevenção e repressão de delitos, conforme vedação contida no inciso III do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.